Tribunal: STF
Processo: ARE 1565395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS FISCAIS - TCIF. SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA. LEI Nº 13.451/2017. BASE DE CÁLCULO. §2º DO ART. 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.



    1. O §2º do art. 145 da Constituição Federal prescreve que: “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I - impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. [...] §2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos”.



    2. O art. 1º e o art. 6º da Lei nº 13.451/2017 dispõem que: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para regular e controlar a importação e o ingresso de mercadorias, com incentivos fiscais, na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental e institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviços (TS) [...] Art. 6º São instituídas a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF), pelo exercício do poder de polícia de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, e a Taxa de Serviços (TS), pela prestação dos serviços referidos no Anexo II desta Lei”.



    3. Essa colenda Sétima Turma reconhece que: “1.1 - Iniciado o julgamento, instalou-se divergência a atrair sessão ampliada (art. 942-CPC/2015): "Após leitura do relatório, sustentação oral e voto da relatora, negando provimento à apelação, o Exmo. Sr. Desembargador Federal Hercules Fajoses divergiu e deu provimento à apelação, no que foi acompanhado pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Roberto Carlos de Oliveira. A turma, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto divergente do Exmo. Sr. Desembargador Federal Hercules Fajoses. Julgamento suspenso nos termos do art. 942, do CPC." 2 – O STF julgou inconstitucional o art. 1º da Lei 9.960/00, que instituíra a “Taxa de Serviços de Administração (TSA)”, por não haver definição na legislação do fato gerador da exação (RG-ARE 957.650). Suplantando tal óbice, editou-se a MP 757/2016, convertida na Lei nº 13.451/2017, instituindo a “Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF)” e a “Taxa de Serviço (TS)”, então com definição legal dos respectivos fatos geradores. Tal taxa (TCIF) não ostenta perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos, restando atendido, pois, o claro comando da SVSTF/29: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”; a exação hostilizada possui, em essência, valores fixos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima, referenciando-se pelo valor das mercadorias” (AP 1006791-05.2020.4.01.3200, Relatora Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Sétima Turma, PJe 10/04/2023).



    4. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, § 1º e § 2º; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente